Tribunal: TJES
Processo: 0008314-75.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Assistência Judiciária Gratuita; Interpretação / Revisão de Contrato; Limitação de Juros; Tarifas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008314-75.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
APELADO: ROBSON JOSE PEREIRA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008314-75.2015.8.08.0012

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S/A

APELADO: ROBSON JOSÉ PEREIRA

RELATOR: DES. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BANCO VOTORANTIM S/A
. em face da sentença de fls.148/152 disponibilizada através da certidão constante do link de id.2821948 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da
“ação revisional de cláusulas contratuais”
ajuizada por
ROBSON JOSÉ PEREIRA
, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a nulidade da cláusula estabelecida no contrato celebrado entre as partes e denominada “serviços de terceiro”, condenando o ora Apelante a restituição do valor cobrado de forma simples.

Em suas razões, apresentadas às fls. 154/ 163, o Apelante defende que a sentença deve ser reformada, argumentando para tanto que: i) a cobrança de custos de serviços prestados por terceiros é baseada em estrutura normativa regulamentar e contratual; ii) os serviços foram devidamente especificados em orçamento assinado pelo recorrido; iii) a restituição do valor pago é descabida, haja vista que em nenhum momento foi cobrada quantia indevida do consumidor, ora apelado, o que nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC impede que seja procedida a restituição; iv) afirma que os honorários advocatícios devem ser firmados em patamar mínimo, em razão da simplicidade da causa.

Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam rechaçados a totalidade dos pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas às fls. 222/226, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 01 de novembro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 29/11/22

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008314-75.2015.8.08.0012

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S/A

APELADO: ROBSON JOSÉ PEREIRA

RELATOR: DES. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO VOTORANTIM S/A. em face da sentença de fls.148/152 disponibilizada através da certidão constante do link de id.2821948 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da “ação revisional de cláusulas contratuais” ajuizada por ROBSON JOSÉ PEREIRA, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a nulidade da cláusula estabelecida no contrato celebrado entre as partes e denominada “serviços de terceiro”, condenando o ora Apelante a restituição do valor cobrado de forma simples.

Em suas razões, apresentadas às fls. 154/ 163, o Apelante defende que a sentença deve ser reformada, argumentando para tanto que: i) a cobrança de custos de serviços prestados por terceiros é baseada em estrutura normativa regulamentar e contratual; ii) os serviços foram devidamente especificados em orçamento assinado pelo recorrido; iii) a restituição do valor pago é descabida, haja vista que em nenhum momento foi cobrada quantia indevida do consumidor, ora apelado, o que nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC impede que seja procedida a restituição; iv) afirma que os honorários advocatícios devem ser firmados em patamar mínimo, em razão da simplicidade da causa.

Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja rechaçada a totalidade dos pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas às fls. 222/226, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

Presentes o pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em síntese, o autor, ora apelado, ajuizou a presente demanda objetivando a revisão das cláusulas contratuais do contrato de financiamento que possuía junto ao Banco Apelado, mais precisamente no tocante à capitalização de juros, à tarifa de registro de contrato, à tarifa denominada serviços de terceiros, à tarifa de cadastro e à tarifa de avaliação do bem.

E, após o trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida que julgou procedente em parte o pleito autoral apenas para declarar a nulidade da cláusula relativa a cobrança por serviços de terceiro, bem como condenar o banco à restituição de forma simples do valor pago sob essa descrição.

Conforme apresentado, o Apelante argumenta que a cobrança pelos serviços de terceiro foi descrita no orçamento assinado pelo consumidor, razão pela qual é legítima. Nesse contexto, afirma que não cabe a restituição, na medida que a cobrança foi devida.

Indo direto ao ponto, conforme bem esclarecido pela i. Magistrada de sentenciante, quanto à cobrança do valor relativo a serviços de terceiros, o C. Superior Tribunal de Justiça analisou a matéria no julgamento do RESP 1578553/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Tema nº 958, adotando posição no sentido de que se afigura abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado (RESP 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda seção, julgado em 28/11/2018, DJE 06/12/2018).

No caso ora em análise, restou nominado no contrato como “Serviços de Terceiros” (item 5.4) e prevista como “Ressarcimento de despesas com os serviços prestados pela revenda para cotações de financiamento” (item C.7 – fls. 141)

Todavia, muito embora especificado o serviço, há que se reconhecer, tal como salientado pela MMª. Juíza, a abusividade da cláusula no importe de R$1.105,99 (hum mil, cento e cinco reais e noventa e nove centavos), sobretudo se considerado o valor financiado de R$10.480,00 (dez mil, quatrocentos e oitenta reais).

De outro lado, vale salientar que não há nos autos qualquer demonstração dos serviços prestados para acesso às cotações/simulações de financiamento, de onde também se verifica a abusividade da cobrança.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇOS DE TERCEIROS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. O c. STJ, por meio do julgamento do RESP nº 1.578.553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 958), consolidou a tese no sentido de ser válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com serviço de terceiro, tarifa de avaliação de bem e registro de contrato, ressalvada as hipóteses de reconhecimento de abuso por cobrança de serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto. Ausente comprovação da prestação do serviço denominado registro de contrato pela instituição financeira, abusiva se mostra a cobrança. Não havendo nada que comprove o pagamento destinado aos serviços prestados pela revenda para acesso às cotações/simulação de financiamento, na medida em que não foi juntado nenhum recibo ou documento correspondente, além do valor cobrado se revelar excessivamente oneroso à consumidora, imperiosa a declaração de abusividade da cobrança (serviços de terceiros). (TJMG; APCV 0050448-49.2015.8.13.0313; Ipatinga; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Lailson Braga Baeta Neves; Julg. 15/09/2020; DJEMG 21/09/2020)

(...)4. A singela informação inserida no contrato a título de Serviços de Terceiros não legitima a respectiva cobrança, uma vez que não especifica, objetivamente, quais os serviços foram, de fato, prestados pelo terceiro à instituição financeira e não comprova o efetivo pagamento da despesa. Peculiaridades do caso concreto em que o Banco Réu admite que a cobrança refere-se a Serviços prestados pela revenda para acesso às cotações/simulações de arrendamento, ou seja, cuida-se, a toda evidência, de comissão paga pelo Banco à concessionária, com a finalidade de captar clientes para a contratação de arrendamento mercantil e/ou financiamento bancário, o que torna abusivo o repasse de tal despesa ao consumidor. (TJDF; APC 2015.01.1.109675-6; Ac. 117.3258; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Ângelo Passareli; Julg. 22/05/2019; DJDFTE 28/05/2019)

Nesse contexto, reconhecida a cobrança indevida, também deve ser mantida a condenação do apelante a restituição do valor cobrado a maior, em razão da vedação ao enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, apresento recentes arestos deste E. Tribunal de Justiça em situações semelhantes:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EXAGERADAMENTE ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO REVISÃO CONTRATUAL REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. Em relação a repetição do indébito, deve-se observar a orientação seguida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ilegalidade de cláusulas contratuais de negócios jurídicos bancários, declaradas judicialmente, ensejam a repetição do indébito ao consumidor lesado, cuja restituição, no entanto, deve ser efetivada de forma simples, e não em dobro. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redimensionados os ônus sucumbenciais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190040106, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 08/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 297, STJ. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE LIMITAM À PREVISÃO DA LEI DA USURA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DA TAXA MÉDIA DO MERCADO. LICITUDE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE INDICADA. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA GENÉRICA DE SERVIÇOS DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILICITUDE DA CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM MULTA MORATÓRIA. NULIDADE. COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA DANO MORAL. REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO INTEGRAM AS PERDAS E DANOS. PRECEDENTES DO STJ. BAIXA COMPLEXIDADE DA DEMANDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADEQUADAMENTE FIXADOS NO PATAMAR MÍNIMO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...) 7) Não há falar em repetição em dobro do indébito, em razão da imprescindibilidade de demonstração de má-fé da instituição financeira, o que não restou demonstrado nestes autos. Com efeito, os valores pagos atinentes às cláusulas contratuais declaradas nulas deverão ser restituídos, porém tal repetição deve ocorrer na forma simples. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150112133, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021)

Por fim, deixo de analisar a irresignação apresentada pelo Apelante, atinente aos honorários sucumbenciais, na medida que apenas o Autor, ora apelado, é que foi condenado nas aludidas verbas, face a constatação de sucumbência mínima por parte do ora Apelante.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008314-75.2015.8.08.0012

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S/A

APELADO: ROBSON JOSÉ PEREIRA

RELATOR: DES. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – SERVIÇOS DE TERCEIRO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO – ABUSIVIDADE MANTIDA – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DE FORMA SIMPLES – MANUTENÇÃO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RECURSO IMPROVIDO.

1. Quanto à cobrança do valor relativo a serviços de terceiros, o C. Superior Tribunal de Justiça analisou a matéria no julgamento do RESP 1578553/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Tema nº 958, adotando posição no sentido de que se afigura abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.

2. No caso ora em análise, restou nominado no contrato como “Serviços de Terceiros” (item 5.4) e prevista como “Ressarcimento de despesas com os serviços prestados pela revenda para cotações de financiamento” (item C.7 – fls. 141) Todavia, muito embora especificado o serviço, há que se reconhecer a abusividade da cláusula no importe de R$1.105,99 (hum mil, cento e cinco reais e noventa e nove centavos), sobretudo se considerado o valor financiado de R$10.480,00 (dez mil, quatrocentos e oitenta reais).

3. Não há nos autos qualquer demonstração dos serviços efetivamente prestados para acesso às cotações/simulações de financiamento, de onde também se verifica a abusividade da cobrança.

4. Reconhecida a cobrança indevida, também deve ser mantida a condenação do apelante a restituição simples do valor cobrado a maior, em razão da vedação ao enriquecimento ilícito.

5. Recurso conhecido improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, e, por igual votação, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Vitória/ES, 01 de dezembro de 2022

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.